Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO § 4o DO ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
2. Considerando que no caso em apreço não foi demonstrada a relevância da fundamentação constante da Petição, que pretendia fosse atribuído efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pelo ora agravante, e a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não se mostra cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.